Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL LAFFITE FERREIRA BRANDÃO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento com pedido de anulação de ato administrativo, que o julgou inapto em concurso para provimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O recorrente alegou que se encontra inscrito para o concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal e que, após aprovação nas provas objetivas e subjetivas, foi julgado inapto na fase de avaliação biométrica e exames médicos. Sustentou que sua inaptidão foi justificada em razão de sequelas de cirurgia de reconstrução dos ligamentos dos joelhos esquerdo e direito realizadas há mais de dez anos, sem que tenha resultado qualquer lesão incapacitante. Apresentou laudos emitidos por médicos especialistas que atestam sua aptidão para a prática de esportes e para o exercício das funções inerentes ao cargo. Requereu a antecipação da tutela recursal para viabilizar “a permanência do candidato no Concurso de Agente de Polícia Civil, nas mesmas condições que os demais candidatos, para que possa realizar todas as fases subsequentes que ainda restam, convocando o Agravante e concedendo-lhe prazo razoável para preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e para envio da documentação para Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social; b) convoquem o Candidato para participar da prova de capacidade física, a ser realizada nos próximos dias 22/07/2022 a 30/07/2022; e, em caso de aprovação nessas etapas, a participação do Agravante nas demais fases do Concurso Público, com direito à reserva de vaga em caso de aprovação final”. Preparo regular sob ID 37635439. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, na qual o autor, regularmente inscrito no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, após aprovado, dentro do número de vagas, nas provas objetiva e subjetiva, questiona e impugna sua eliminação na fase de avaliação médica. Após ser convocado para os exames biométricos e avaliação física, realizou exames, inclusive complementares, mas foi considerado inapto. Inicialmente, foi considerado temporariamente inapto, pois a junta médica responsável pela avaliação dos candidatos solicitou diversos exames complementares (ressonância magnética dos joelhos, laudos ortopédicos, entre outros). Todavia, após divulgação dos resultados finais da fase de exames biométricos e avaliação médica, foi eliminado do concurso público. A publicação do resultado final, com a motivação da eliminação, ocorreu no dia 19/07/2022. Pede, em caráter liminar, sua reintegração no concurso público, a fim de que possa participar das demais fases. Passo a apreciar o pedido liminar. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se estiverem presentes os pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito (no caso, seria a demonstração de que a eliminação é ilegal) e risco de ineficácia do provimento final ou urgência (o concurso público está em andamento). O controle judicial de atos administrativos somente pode ser realizado sob a perspectiva da legalidade. Não há dúvida de que atos e decisões administrativas podem ser avaliadas pelo Judiciário. A análise é restrita à legalidade, ou seja, se o ato administrativo foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico. Em resumo, o controle é restrito aos aspectos de legalidade. É importante estabelecer tal premissa, porque o autor, assim como outros candidatos do mesmo concurso, de forma legítima, estão a impugnar o resultado de avaliação médica, que os considera inaptos para o exercício do cargo público. E, muitas vezes, se pretende que o Judiciário avalie o mérito administrativo, em especial o resultado do parecer médico. E, para tanto, os candidatos apresentam laudos particulares para contrapor a avaliação dos médicos que integram a equipe do concurso público. É evidente que é possível que haja divergência entre médicos na análise das mais diversas enfermidades ou questões físicas e de saúde. Todavia, para contrapor e desqualificar o laudo definitivo da junta médica, não basta novo laudo particular, com "opinião" e parecer contrário, como pretende o autor e a maioria dos candidatos. É essencial que o laudo médico particular ou a perícia judicial médica, que será imprescindível nestes casos, evidencie que a avaliação médica realizada pela junta médica do concurso não tem razoabilidade técnica, não está de acordo com as exigências do edital, não é baseada em critérios técnicos científicos, ou seja, é ilegal. Esse o ponto central das discussões. Neste e em outros casos, se busca apenas e tão somente confrontar laudos privados (legítimos, é verdade, inclusive de especialistas renomados), com a avaliação da junta médica. Ocorre que tais laudos não são suficientes para evidenciar ilegalidade da junta médica. O judiciário, em nenhum hipótese, poderá substituir os critérios de avaliação da banca examinadora, para adotar critérios de avaliação de médicos particulares. Não se admite tal tipo de controle de atos administrativos. Tal análise envolveria o mérito administrativo, valoração da situação de saúde do candidato, que não é passível de intervenção judicial. Por isso, este juízo, em todos os processos, destaca que é essencial a perícia médica judicial, não para que haja mais um parecer, mas que os peritos médicos nomeados pelo juízo possa destacar que a junta médica, em sua avaliação, incorreu em ilegalidade, seja porque não adotou critérios científicos na avaliação, seja porque violou o edital, seja porque a avaliação não atende os preceitos da razoabilidade (que também envolve legalidade), ou que a avaliação da junta médica é absoluta inadequada a considerar o cargo ocupado pelos candidatos. Apenas nestas situações, seria possível considerar que a avaliação que considerou o autor inapto é ilegal e, portanto, passível de controle judicial. Ademais, não se pode perder de vista duas questões fundamentais: Em primeiro lugar, a natureza do parecer dos médicos que avaliaram o autor é de ato administrativo e, como tal, goza do atributo da presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, pode ser desqualificada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, que evidencie a ilegalidade da avaliação e da eliminação, não com outras opiniões médicas, que divergem da junta médica, o que não caracteriza ilegalidade. Se assim o fosse, os laudos médicos simplesmente neutralizariam, sem qualquer contraditório efetivo da junta médica e dos demais atores do processo, a presunção de veracidade e legitimidade. Segundo, a avaliação médica realizada pela junta médica tem finalidade específica, qual seja, verificar se o candidato tem condições físicas e de saúde de assumir cargo na carreira policial, que exigirá plenas condições de saúde. Não se trata de mera avaliação de condição de saúde, mas de análise clínica sobre a compatibilidade do eventual problema de saúde ou físico com o cargo pretendido. Por exemplo, no laudo médico do hospital HOME, o médico ressalta que o autor tem "alterações degenerativas" que são "aceitáveis". As alterações "aceitáveis" para uma avaliação geral pode não ser suficiente para que o candidato possa exercer o cargo pretendido na carreira policial. Ademais, no referido laudo, o médico não diz, de forma expressa, que a condição de saúde do autor é compatível com a carreira pretendida, justamente porque os médicos privados não tem conhecimento (e nem devem ter) das atribuições do cargo, ao contrário dos médicos que avaliam para a finalidade específica do concurso público. Por estes motivos, essa avalanche de laudos privados não podem, por si só, desqualificar o conteúdo e a motivação do ato administrativo, parecer médico, que elimina o candidato, porque não há evidência de ilegalidade, como já ressaltado. Ao contrário do que sugere a inicial, houve motivação suficiente no ato administrativo. O ato administrativo destacou, com precisão e clareza, os motivos pelos quais o autor foi excluído. É evidente que o autor pode impugnar o resultado, como faz neste processo, mas deve apresentar provas de que a avaliação da junta médica é ilegal. E, tais provas, neste momento, não foram apresentadas, pelos motivos já delineados. No caso, o caso depende de ampla dilação probatória. A perícia médica será fundamental para apurar eventual ilegalidade na avaliação da junta médica. A alegação do autor de que não foi avaliado por junta médica, também depende de dilação probatória. Explico: O fato do resultado final do concurso ter sido divulgado sem a assinatura de todos os integrantes da junta médica, não significa que o autor não foi avaliado, assim como seus exames complementares, por junta médica. Caberá à parte contrária apresentar os resultados e documentos que evidenciem a avaliação da junta médica, porque o ato final de divulgação, que apenas confere publicidade ao resultado, não se confunde com a avaliação médica. Não se verifica vícios de forma, motivação ou competência, ao menos neste momento processual, como sugere a parte autora. A discordância da motivação apresentada não se confunde com ausência de motivação, como já exaustivamente mencionado nesta decisão. Ao reforçar a ausência de motivação, o autor destaca sua discordância do mérito da avaliação médica, a partir de outros laudos privados, mas não destaca qualquer questão relativa à legalidade. Como já mencionado, a ausência de razoabilidade, que poderia repercutir na legalidade, depende de prova pericial médica. A teoria dos motivos determinantes não se ajusta ao caso, porque há motivação, esta foi retratada no resultado final, e a administração está vinculada a tal motivação. Nos motivos determinantes, não há necessidade de motivação (mas se motiva, se vincula aos motivos, que, se forem falsos ou inexistentes, invalidam o ato), ao contrário do caso em debate, em que a motivação é obrigatória como ocorreu. Se a pericia médica demonstrar ilegalidade na avaliação da junta médica, como motivação inadequada ou apartada de critérios técnicos, não será razoável e, portanto, implicará ilegalidade. O próprio autor, na inicial, reconhece a necessidade de perícia médica para dirimir a controvérsia e apurar eventual ilegalidade praticada pela junta médica. Portanto, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do alegado direito do autor. Por todos estes motivos, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante fundamentou sua irresignação em três argumentos: a) vício formal do ato de eliminação, posto que o edital do certame previa a avaliação por uma junta médica e o ato teria sido firmado por um único profissional; b) que não se enquadra nas hipóteses de inaptidão previstas no edital do concurso e; c) que faltaria razoabilidade em sua eliminação do certame em razão de lesões que não causam prejuízo para o exercício funcional. Primeiramente, impõe salientar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade. É certo que o edital do certame previu a avaliação dos candidatos por uma junta médica. Porém, o fato de a comunicação do resultado da avaliação ter sido firmada por um único profissional não representa irregularidade no próprio julgamento. É de amplo conhecimento que os atos de comunicação de uma junta profissional são, em regra, firmados por seu presidente que a representa. Assim, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, o alegado vício. Quanto ao conteúdo da avaliação média e que concluiu pela inaptidão do candidato, a questão deve ser analisada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, consolidando o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais, caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012. Dessa forma, em atenção ao precedente vinculante, não cabe a esta instância avaliar se eventual lesão seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato confrontando os fatos ora provados com a previsão do edital. Especificamente quanto à definição de eventual inaptidão dos candidatos, o item 12.7.3 definiu as seguintes hipóteses: “12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” Por sua vez, o item 12.10.2, ao prever a possibilidade de eliminação, assim consignou: “12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; (...) 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas.” Em atenção aos laudos dos exames médicos anexados pelo agravante, constata-se que: “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO (...) CONCLUSÃO Ligamentoplastia do cruzado anterior com enxerto ligamentar íntegro sem roturas Meniscectomia subtotal medial sem evidências de rerroturas Condropatia leve do compartimento femorotiial medial Condropatia patelar e troclear grau II Pequeno derrame articular.” ID 37635426 (Grifei) “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO (...) CONCLUSÃO Ligamentoplastia do cruzado anterior com alteração de sinal do enxerto ligamentar, achado que pode estar relacionado a impacto sobre esta estrutura. Meniscectomia subtotal lateral sem evidências de rerroturas; Artrose avançada femorotibial lateral; Condropatia leve docompartimento femorotivial medial. Condropatia patelar grau II e trocelar grau IV. Pequeno derrame articular com sinovite.” ID 37635427 (Grifei) Por fim, o relatório médico, subscrito pelo Dr Paulo Lobo, atesta que “RM mostra alterações degenerativas, cartilagem articular, que são perfeitamente aceitáveis devido meniscectomias prévias, sem repercussão clínica” (ID 37635436). Portanto, constatada a existência de alteração degenerativa prevista no edital como condição possivelmente incapacitante, não se vislumbra ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade e que autorize o controle judicial do ato administrativo. A ponderação de a condição clínica constatada configurar inaptidão para o exercício funcional é matéria inerente ao mérito administrativo e sob juízo exclusivo da banca examinadora, de sorte que não resta caracterizada desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na eliminação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator